Tribunal: TJMT
Processo: 1025741-47.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025741-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), LUIZ CENCI - CPF: 171.786.490-20 (AGRAVANTE), MARIA MARCOLAN CENCI - CPF: 776.823.191-00 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PERICULUM IN MORA
– INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – VEDAÇÃO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida Não demonstrado o
periculum in mora
, não se defere a liminar em mandado de segurança.

A Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, como ocorre no presente caso.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1025741-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
LUIZ CENCI E MARIA MARCOLAN CENCI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Luiz Cenci e Maria Marcolan Cenci

contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Agravantes contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que visava a imediata baixa/levantamento da averbação da garantia hipotecária, na matrícula do imóvel nº. 5254 (R-3/5254), do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, oferecido no contrato de financiamento nº. 34/2009/SICME-FUNDEIC, junto à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que hipotecaram o imóvel para garantia única e exclusivamente de repasse referente ao contrato nº. 34/2009/SICME – FUNDEIC, celebrado em 14-7-2009, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo que jamais garantiram o pagamento de outros débitos ou tributos.

Aduzem que, não faz sentido algum a exigência de certidão negativa da empresa, se o pedido de baixa da hipoteca se refere à única dívida garantida e paga, revelando-se, assim, ato coator e ofensivo à propriedade privada dos Agravantes.

Asseguram que, no que tange ao
periculum in mora
, no id. 69053903, os Agravantes apresentaram a cópia do processo administrativo protocolado na PGE/MT, para ver liberado o imóvel. Contudo, a decisão administrativa que negou a liberação do bem só foi levada ao conhecimento dos Agravantes em 1º-10-2020, conforme despacho acostado na última folha do processo administrativo, razão pela qual não se pode imputar ao Agravantes um “castigo” imerecido, pois se houve demora para estes invocarem o seu direito, antes houve descaso e desrespeito do Poder Público.

Assim, requerem o provimento do presente Agravo Interno para que, em sede de juízo de retratação, seja deferida a liminar, determinando a baixa da hipoteca do imóvel de propriedade dos Agravantes junto à matrícula nº. 5254, do CRI de Sorriso/MT ou, não sendo este entendimento, que seja levado a julgamento pelo órgão Colegiado, com inclusão em pauta, para julgamento.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Luiz Cenci e Maria Marcolan Cenci

contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Agravantes contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que visava a imediata baixa/levantamento da averbação da garantia hipotecária, na matrícula do imóvel nº. 5254 (R-3/5254), do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, oferecido no contrato de financiamento nº. 34/2009/SICME-FUNDEIC junto à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso.

No caso dos autos, os Agravantes impetraram o mandado de segurança, sustentando, em síntese, que a empresa Designer Óptica e Joalheria LTDA, firmou no ano de 2019, um contrato de financiamento nº. 34/2009/SICME-FUNCEIC junto à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, oferecendo em garantia hipotecária do financiamento, um bem imóvel de propriedade dos Impetrantes como garantia de pagamento unicamente deste financiamento.

Afirmaram que, a empresa contratante já pagou há muito tempo o débito, motivo pelo qual requereu a baixa/levantamento da garantia hipotecária, o que foi negado administrativamente, conforme decisão homologatória proferida pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, por não ter sido apresentado certidão negativa de débitos.

Pois bem.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, aparentemente, o
fumus boni iuris
restou demonstrado, ante a quitação do contrato de financiamento nº. 34/2009/SICME – FUNDEIC, firmado entre a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia e a empresa Designer Óptica e Joalheria LTDA, no qual foi dado em garantia o bem imóvel de propriedade dos Agravantes.

Ocorre que, conforme consignado na decisão agravada,
não ficou demonstrado o perigo da demora em se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o documento anexado ao
mandamus
para comprovar a quitação do financiamento é datado de 21 de fevereiro de 2019 (id. 69053964 - pág. 1).

É cediço que, para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida: “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”, expressão literal da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III.

Em relação à ineficácia, os Agravantes afirmam que
não se pode imputar aos Agravantes um “castigo” imerecido, pois se houve demora para estes invocarem o seu direito, antes houve descaso e desrespeito do Poder Público.

Entretanto, o fundamento invocado, não cuida da ineficácia da medida, apenas menciona a possível consequência da alegada ilegalidade que importaria na violação do direito líquido e certo.

Ademais, a Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1º, § 3º, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, como ocorre no caso, visto que o pedido de deferimento de liminar é para determinar
a devida baixa da averbação no cartório onde está registrada a matrícula, da hipoteca sobre o imóvel descrito na exordial, (docs. Anexos), visto que o próprio Estado de Mato Grosso, em decisão da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo relata a quitação do mútuo realizado entre o Estado e os Impetrantes, declarando a extinção da obrigação com o pagamento integral.

Ora, com a determinação de baixa/levantamento da hipoteca, exaure-se a finalidade da ação; tanto que, no mérito requer
seja reconhecido o direito dos Impetrantes para fins de determinar a imediata baixa/levantamento da averbação da garantia hipotecária, na matrícula do imóvel nº. 5254 (R-3/5254), do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
desprovejo
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 72961983, nos autos do Mandado de Segurança que indeferiu o pedido de liminar almejado pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021